Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-12.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, fixando pena definitiva de 1 ano e 6 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há fragilidade probatória para absolvição; (ii) determinar a adequação da dosimetria, especialmente quanto à exclusão de circunstâncias desfavoráveis; e (iii) verificar a possibilidade de condenação a indenização por dano moral, considerando a ausência de pedido expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes contra a dignidade sexual, notadamente quando coerente com os elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio tribunal.
4. A materialidade e autoria estão comprovadas por boletins de ocorrência, relatórios policiais e depoimentos testemunhais, em conformidade com o contraditório e ampla defesa.
5. O dolo não é afastado pela alegação de embriaguez voluntária, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.
6. A exclusão de circunstâncias desfavoráveis é necessária, pois o fato de o crime ocorrer em local público, por si só, não agrava a conduta além do núcleo do tipo penal.
7. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é válida, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso na denúncia, como verificado nos autos, e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual tem valor probatório relevante, desde que coerente com os demais elementos de prova.
2. O dolo na importunação sexual não é afastado pela embriaguez voluntária.
3. Circunstâncias desfavoráveis ao crime devem ser analisadas com base nos limites do tipo penal.
4. A fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória é válida, desde que haja pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 215-A e art. 28, II; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, DJe 28/10/2022; Acórdão 1684264, TJDFT, DJE 17/4/2023; Acórdão 1956236, TJDFT, DJE 26/12/2024.